Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SALARIAL. PENHORA DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos salários é expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC, no entanto, A garantia não é absoluta, porque admite-se excepcionalmente a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia).
2. Na hipótese, o processo na origem se refere a cumprimento de sentença condenatória na prestação de alimentos ao filho menor e já determinou a penhora mensal no percentual de 30% do salário da agravante, com desconto diretamente efetivado em folha de pagamento devendo o saldo remanescente permanecer à disposição da devedora para o custeio de sua mantença.
3. A constrição do valor de R$ 1.076,02 (mil e setenta e seis reais e dois centavos) inegavelmente repercutirá nas condições de dignidade mínimas de sobrevivência da genitora.
4. A quantia de R$ 599,94 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) é percebida a título de alimentos do outro filho da recorrente. Comprovada que a constrição judicial recaiu sobre valores não pertencentes à executada, a penhora incidente sobre a referida quantia deve ser afastada.
5. O pedido de liberação dos valores supostamente recebidos a título de doação, em que pese a dificuldade financeira que alega enfrentar a devedora, tal pedido não merece acolhida, pois importa violação ao direito do exequente, que igualmente necessita dos alimentos para prover a sua mantença.
6. Não se justifica o descumprimento do título executivo judicial e tampouco afasta a obrigação da executada em relação ao custeio dos alimentos devidos no período entre a fixação da pensão alimentícia e a implementação do desconto em folha de pagamento.
7. Recurso parcialmente provido.